Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-02.2015.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000473-02.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (APELADO), APARECIDO DONIZETTI ANDREOTTI - CPF: 206.408.209-30 (ADVOGADO), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELANTE QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FIXADA EM DECISÃO PRETÉRITA. PRECLUSÃO LIMITADA AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO À MULTA CONTRATUAL E VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em execução fundada em contrato particular de permuta de imóveis, reconheceu a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, e declarou extinto o feito, com liberação das penhoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução por quitação é válida quando o cálculo judicial, embora observe os critérios de juros e correção previamente fixados, não discrimina a multa contratual expressamente prevista nem demonstra o cômputo das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão anterior fixou parâmetros objetivos de atualização, determinando a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento, com abatimento do valor já depositado. Ausente impugnação oportuna, opera-se a preclusão quanto aos critérios de atualização, nos termos do art. 507 do CPC.

4. A preclusão dos critérios de cálculo, contudo, não impede o controle da integridade do demonstrativo elaborado. O cálculo que deixa de discriminar a multa contratual reconhecida e não explicita a inclusão de custas e honorários compromete a aferição segura da quitação.

5. Reconhecida a existência de cláusula penal de 10%, impõe-se que a contadoria explicite sua aplicação sobre a parcela inadimplida, assim como a composição das custas e dos honorários fixados.

6. A ausência de inclusão ou discriminação das rubricas compromete a aferição segura da quitação. A extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, mostra-se prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença e determinar a elaboração de novo cálculo, com inclusão expressa da multa contratual e discriminação de custas e honorários, observados os parâmetros de atualização já fixados.

Tese de julgamento: “1. A preclusão quanto aos critérios de atualização do débito não impede o controle da completude do cálculo judicial. 2. É prematura a extinção da execução por quitação quando o demonstrativo não discrimina multa contratual e verbas sucumbenciais reconhecidas nos autos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 924, II; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por PSJP Empreendimentos e Participações S/A contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a satisfação da obrigação.

Na origem, trata-se de execução fundada em contrato particular de permuta de imóveis e outras avenças, ajuizada pela apelante em face de Aparecido Domingos Errerias Lopes, com o objetivo de ver satisfeito valor pecuniário relativo à parcela “H”, convencionada no referido ajuste contratual.

O juízo
a quo
, com base nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo o adimplemento da obrigação e determinando, por consequência, a liberação das penhoras sobre os imóveis indicados e a extinção do feito executivo.

A apelante, em suas razões, argumenta que a sentença seria contraditória com a própria decisão judicial anterior, a qual deferiu a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito, mantendo a incidência dos encargos legais previstos nos arts. 389 e 397 do Código Civil. Sustenta que tal decisão não afastou a aplicação dos juros de mora e da multa contratual desde o vencimento da obrigação. A interpretação dada pelo juízo à sua própria decisão teria sido equivocada, gerando violação aos preceitos legais e contratuais.

Aduz, ainda, que houve erro na elaboração dos cálculos pela contadoria, os quais teriam desconsiderado encargos legais de mora e multa contratual desde o vencimento da obrigação, gerando um montante inferior ao efetivamente devido. Argumenta que, mesmo após oposição de embargos de declaração visando sanar tais omissões, a sentença manteve o entendimento de quitação, o que reputa indevido.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer que a obrigação não foi adimplida, com o consequente prosseguimento da execução, apontando como valor devido, em 27/06/2025, o montante de R$ 815.129,61. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos à contadoria judicial para novo cálculo a partir do valor exequendo, com aplicação de juros e multa desde o vencimento.

Em contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença recorrida (id. 341906910).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da sentença recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ajuizada a execução, em 25/06/2015 foi proferido o despacho citatório (id. 341906380 - Pág. 33), e em 20/07/2015 o executado deu-se por citado, noticiando a oposição de embargos à execução (id. 341906380 - Pág. 40 - nº 00800-44.2015.8.11.0091). Em 31/07/2015, o executado promoveu o depósito do valor de R$ 1.469.077,59, referente ao valor que entendia incontroverso (id. 341906380 - Pág. 126/127), e o montante foi liberado em favor da exequente (id. 341906380 - Pág. 146/148). Os embargos à execução foram recebidos com efeito suspensivo, de modo que a execução foi suspensa em 28/03/2016 (id. 341906380 - Pág. 168).

Em 08/11/2018 o exequente apresentou cálculo atualizado da dívida, indicando o montante de R$ 3.830.002,62 (id. 341906380 - Pág. 227). O executado, por sua vez, considerando o depósito anterior de R$ 1.469.077,59, entendeu que a discussão deveria pairar apenas sobre o valor remanescente de R$ 789.193,20, que se encontrava garantido por meio de penhora de imóvel (id. 341906380 - Pág. 237).

O feito tramitou extensivamente em relação a substituição/suficiência de penhora de imóveis e, em 11/04/2022 o executado pugnou pela remessa dos autos à contadoria judicial para verificação do
quantum
devido, levando-se em consideração “
o valor do depósito/pagamento no valor de R$ 1.469.077,59”
(id. 341906383). Posteriormente, noticiou-se que os embargos à execução foram julgados improcedentes (id. 341906394)

Em decisão proferida em 30/04/2025 (id. 341906862), o juízo singular analisou manifestação do executado, que havia requerido a remessa dos autos à contadoria, sem antes, contudo, que o juízo fixasse parâmetros específicos para a elaboração do cálculo. Na ocasião, pleiteou, em síntese, a exclusão de juros de mora e correção monetária (sob alegação de ausência de previsão contratual e existência de cláusula penal substitutiva), bem como o reconhecimento de pagamento parcial com abatimento devidamente atualizado.

Nesse sentido, o juízo singular apreciou a questão: rejeitou a pretensão de afastamento dos encargos legais, assentando, que, a despeito do contrato não prever
“expressamente os juros de mora e correção monetária”
, a inadimplência atrai a incidência do art. 389 do Código Civil, e determinou a remessa dos autos à contadoria, fixando os parâmetros para apuração do montante exequendo com juros legais de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária a partir do ajuizamento, além do abatimento do valor já depositado, atualizado pelos índices oficiais do TJMT.

Juntado cálculo elaborado pela contadoria, apurando o débito de R$ 2.201.611,73, o exequente promoveu o depósito do referido montante (id. 341906867 e id. 341906870). O exequente, contudo, entendeu que remanesceria um saldo, alegando que
“o contador do juízo extirpou por conta própria a multa contratual e os juros moratórios devidos a partir do vencimento da obrigação”
, bem como a ausência de custas processuais e honorários (id. 341906871).

O executado, em resposta, entendeu que assistia razão ao exequente em parte, na medida em que,
“de fato, não houve no cálculo do num. 196727152 o cômputo das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, outrora arbitrados em R$ 100.000,00”
. Divergiu, contudo, da cobrança da multa contratual sobre a totalidade da parcela em debate, argumentando que esta deve incidir tão somente sobre o valor descumprido,
“que nos presentes autos, é obtido subtraindo o valor pretendido pela Exequente e o reconhecido e pago”
(id. 341906873). Nesse sentido, promoveu o depósito do valor de R$ 618,090.51, referente às custas e honorários (id. 341906877).

A sentença recorrida, por sua vez, ao reconhecer a quitação e extinguir a execução, consignou que os critérios de atualização já haviam sido definidos por decisão anterior e que não houve impugnação oportuna da parte interessada, motivo pelo qual a rediscussão do tema encontrava óbice na preclusão (art. 507 do CPC).

Registrou, nesse sentido, que:

Durante a tramitação processual, o executado efetuou:

Depósito inicial
de
R$ 2.201.611,73
, com base nos cálculos da contadoria judicial;

·

Impugnou a cobrança da multa contratual sobre o
valor integral da parcela
, sustentando que esta, por força da cláusula expressa, deve incidir
apenas sobre o valor inadimplido
;

·

Após decisão judicial (ID 192374019), que fixou os
parâmetros definitivos de atualização
(juros de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária desde o ajuizamento, e índice do TJMT), o executado
reconheceu a existência de diferença residual
e
realizou o pagamento complementar de R$ 618.090,51
.

Assim, o valor total pago pelo executado atinge aproximadamente
R$ 2.819.702,24
, quantia que, considerada à luz dos parâmetros estabelecidos pelo juízo, representa a
satisfação plena da obrigação executada
.

Concluiu, então, que os cálculos apresentados pelo executado observavam os parâmetros fixados na decisão anterior em relação
“à base de cálculo da multa contratual (aplicada somente sobre o montante inadimplido); [...] à atualização monetária e juros legais conforme os critérios determinados, com base nos índices utilizados pelo TJMT; ao pagamento integral da obrigação, incluindo custas processuais e honorários advocatícios fixados”,
de modo que

os depósitos efetuados (inicial e complementar), considerados à luz dos parâmetros fixados, importaram em satisfação integral do débito, inclusive quanto à incidência da multa sobre o montante efetivamente inadimplido, determinando a extinção da execução por quitação.

Conforme apurado pela contadoria judicial, o valor atualizado do débito em 22/05/2015, considerando o valor fixado para a arroba do boi à época (R$ 148,79) e índices estabelecidos pelo juízo, era o de R$ 2.065.086,80. Abatendo-se o montante de R$ 1.469.077,59 (depositado no início da execução), o saldo remanescente seria então o de R$ 596.009,21. Ao atualizar o saldo, a contadoria apurou o montante de R$ 2.201.611,73, cujo valor, conforme acima mencionado, foi depositado pelo executado (id. 341906867).

Tem-se, assim, que em relação ao montante principal, o executado efetuou o pagamento de R$ 3.670.689,32. Reconhecendo a ausência do cômputo das custas processuais e honorários sucumbenciais, o executado promoveu novo depósito no valor atualizado de R$ 618.090,51, na medida em que os honorários já haviam sido arbitrados em R$ 100.000,00 por esta eg. Corte, ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 99726/2015 interposto contra a decisão que recebeu a execução (vide acórdão no id. 341906380 - Pág. 113/120).

Portanto, o valor pago pelo executado perfaz o total de R$ 4.288.779,83.

O apelante, entretanto, afirmou, em petição de id. 341906871 que
“o contador do juízo extirpou por conta própria a multa contratual e os juros moratórios devidos a partir do vencimento da obrigação”
, o que teria alterado
“de forma substancial o valor correto da dívida e por isso o executado correu, sem pestanejar, para depositar o valor apresentado no processo”
. Nesse sentido, aduz que o valor do débito, em 22/05/2015, seria na realidade de R$ 2.258.270,79, o que, após as devidas atualizações, e abatimentos ensejaria uma diferença de R$ 815.129,61 (id. 341906871).

Conforme já acima mencionado, em 04/05/2025 o juízo fixou os parâmetros para elaboração de cálculo, registrando na fundamentação, ademais, que a
“existência de cláusula penal não é, por si só, bastante para afastar a incidência dos encargos legais, especialmente em sede de execução de título extrajudicial, onde o valor cobrado deve refletir fielmente o prejuízo suportado, atualizado à data da apuração, sob pena de enriquecimento indevido do devedor”
.

Nesse contexto, é importante distinguir duas ordens de questões: (i) a discussão acerca dos critérios de atualização (juros e correção), e (ii) a completude do cálculo elaborado pela contadoria, isto é, se foram efetivamente lançadas todas as rubricas integrantes do débito exequendo.

Quanto ao primeiro aspecto, verifica-se que a decisão de 30/04/2025 fixou parâmetros objetivos para a conta judicial, determinando a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento, bem como o abatimento do valor já depositado com atualização pelos índices oficiais, destacando, ainda, o valor da arroba do boi utilizado (R$ 148,79). Ademais, consta que a exequente foi instada a se manifestar sobre os pleitos do executado e quedou-se inerte, e a sentença, com base nisso, consignou a ocorrência de preclusão quanto à forma de atualização, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a preclusão dos critérios não resolve, por si só, a segunda questão: a sentença extinguiu a execução por quitação tomando como base cálculo que, ao que se extrai das planilhas, não discrimina a multa contratual de 10% e tampouco contempla custas e honorários. Com efeito, no demonstrativo de apuração do saldo em 29/07/2015 e na atualização do débito remanescente até 01/06/2025, a contadoria limitou-se a aplicar correção monetária e juros moratórios, registrando “custas 0,00”, sem qualquer rubrica específica de multa contratual (id. 341906865).

E essa omissão é relevante, porque o próprio juízo de origem reconheceu a existência de cláusula contratual prevendo multa de 10% e registrou que havia controvérsia apenas quanto à base de incidência (se sobre a totalidade da parcela ou apenas sobre o montante inadimplido). Ressalte-se, inclusive, que o próprio executado reconheceu a incidência da multa contratual, limitando-se a controverter sua base de cálculo (isto é, se incidiria sobre o valor integral da parcela ou apenas sobre o montante efetivamente inadimplido), de modo que a ausência de qualquer previsão da multa no cálculo da contadoria evidencia omissão que compromete a confiabilidade do resultado utilizado como fundamento para extinguir a execução por quitação (id. 341906873).

Nessas condições, a extinção do feito por satisfação (art. 924, II, do Código de Processo Civil) mostra-se prematura.

Assim, sem reabrir os parâmetros de juros e correção já definidos, impõe-se determinar a elaboração de novo cálculo pela contadoria, com a inclusão expressa da multa contratual de 10% sobre a parcela inadimplida, bem como com a discriminação de custas e honorários advocatícios fixados, com os abatimentos respectivos, para que se verificar, com segurança, se houve ou não quitação integral.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença que extinguiu a execução por satisfação da obrigação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que:

1)

seja elaborado novo cálculo pela contadoria judicial, observados os parâmetros de atualização já fixados na decisão de id. 341906862, com inclusão expressa da multa contratual de 10% por inadimplemento, bem como com a discriminação das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados;

2)

após, proceda-se ao cotejo do resultado com todos os depósitos efetuados no curso da execução, para que então seja aferida, de forma segura, a existência (ou não) de saldo remanescente e proferida nova decisão quanto à alegada quitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026